Tribunal: STF
Processo: HC 187644
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, exceto, nesse último caso, se os fatos estiverem incontroversos. Dosimetria. Tráfico internacional de drogas. Mula. Fração de redução da minorante. Discricionariedade do julgador. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Inexistência de bis in idem. Manifesto constrangimento ilegal ou teratologia não identificados. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Maibel Carolina Atencio Morles, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no agravo regimental no AREsp 1.593.596/SP (evento 3 – fls. 112/120).
    A paciente foi condenada à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput e § 4º, c/c o art. 40, I, ambos da Lei 11.343/2006 (evento 2 – fls. 194/210). 
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 EM FRAÇÃO MÍNIMA. PROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MULA DO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Esta Corte Superior de Justiça é firme no entendimento de que, "havendo sido concretamente fundamentada a aplicação da minorante em comento no patamar de 1/6, sobretudo em razão de 'estar-se diante de quem se prestou a atuar na condição popularmente conhecida como 'mula' do tráfico' (fl. 252), não há contrariedade ao disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas" (AgRg no AREsp n. 684.780/AM, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 19/5/2016).
    2. Ademais, no caso em apreço, os Magistrados concederam a minorante na fração de 1/6, após a avaliação de particularidades da causa, o que não se revela desproporcional.
    3. Para acolher a pretensão da recorrente seria necessário o exame de fatos e provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, nos termos do enunciado 7 da Súmula desta Corte.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    Neste writ, alega a Impetrante, em síntese, a viabilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, no patamar máximo (2/3), com repercussão no regime prisional e na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Alega ocorrência de dupla valoração da majorante da transnacionalidade em momentos distintos da dosimetria. Assevera que a Paciente é ‘mula’, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa, resultando inidônea a fundamentação que aplicou o redutor na fração mínima de 1/6. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena. 
    Em 29.6.2020, indeferi a liminar.
    O Ministério Público Federal, em parecer da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo não conhecimento do writ. 
    É o relatório.
    Decido.
    Como sabido, inviável, como regra, a utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 
    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 
    Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 
    Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça reputou proporcional e razoável a fixação da minorante no patamar de 1/6 (um sexto), porquanto ‘In casu, o colegiado de origem, ponderando sobre as peculiaridades da causa, concluiu pela maior reprovabilidade da conduta da agente que partiu da Venezuela para embarcar no Brasil, transportando entorpecentes, com destino a Moçambique. Desse modo, com base em elementos concretos, constataram os julgadores que a conduta "revela uma audácia maior do que aquele que se atreve a comercializar drogas em pequenos pontos de venda" (e-STJ fl. 336), o que justifica, in casu, a aplicação de uma reprimenda mais severa. Entendo que a Corte regional – dentro do seu livre convencimento motivado – qualificou os fatos de modo proporcional e razoável a fim de fixar a fração de redução da pena’.
    Com efeito, os fatos estabilizados nas instâncias anteriores foram na direção de que a paciente tinha consciência de servir a uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, ainda que com ela não interagisse de maneira permanente e estável. 
    A fundamentação invocada é racional e justifica a não aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 em seu patamar máximo.
    Ademais, quanto à escolha do patamar de redução da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, esta Suprema Corte, no julgamento do HC 115.149/SP, Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 02.5.2013, assentou que ‘o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime’. 
    Por outro lado, para concluir em sentido diverso quanto ao patamar de aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha: ‘A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizadas como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas’ (RHC 146.305-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 17.9.2018); e ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 144.290-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 20.10.2017).
    Inexistente, portanto, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado quanto ao patamar de redução da pena pertinente à minorante § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.
    Já sobre a alegação de bis in idem, não se pode concluir que o Tribunal de origem incorreu em constrangimento ilegal, pois, a Corte Regional aplicou a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei de Drogas -na fração mínima- dado o comportamento audaz da paciente e não em razão da transnacionalidade. 
    Na esteira do ato dito coator, em situação semelhante à dos autos, reputei ‘Irretocável a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, no patamar de 1/6 (um sexto), diante da circunstância concreta de que o paciente, na condição de desempenhar papel vulgarmente conhecido como “mula”, apesar de não integrar, de forma estável e permanente, a organização criminosa, “age com pleno conhecimento de estar a serviço de um grupo dessa natureza”’ (HC 120.985/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 04.11.2014). 
    Anoto, por fim, que, permanecendo inalterada a dosimetria da pena em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como a fixação de regime prisional mais brando, nos termos dos arts. 44, I, e 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF) 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora